Tribunal: STF
Processo: Rcl 44199
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Ana Karla Ladislau dos Reis em desfavor de decisão proferida pelo Juiz Federal da 23ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos da Ação de Cobrança nº 1033716-54.2019.4.01.3400, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5.090/DF-MC. 
    A reclamante narra que “ajuizou demanda judicial com o fito de obter a declaração da inconstitucionalidade da aplicação do índice da TR, com substituição pelo índice INPC, ou IPCA ou outro índice que esta Corte entender cabível […] como índice de correção monetária do saldo dos depósitos do FGTS do Requerente, em cada período de rendimento desde janeiro de 1999 até os dias atuais, vencido e vincendo.”
    Afirma que o juízo de primeira instância, embora reconhecendo a existência de ordem vinculante do STF no sentido de sobrestar todos os processos sobre o tema, julgou liminarmente o pedido, justificando sua atuação em razão i) do grande número de processos distribuídos sobre a matéria e ii) da possibilidade de o processo ser sobrestado na instância revisional, na hipótese de ser interposto recurso.
    Defende que a ordem exarada pelo STF na ADI nº 5.090/DF-MC é de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, não havendo justificativa possível para seu descumprimento, tampouco a alegada quantidade de processos em trâmite sobre a temática.
    Liminarmente, requer que seja determinado o sobrestamento do processo até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI nº 5090/DF e, no mérito, a confirmação da providência cautelar.
    Em 2/2/21, deferi o pedido de medida liminar para sobrestar o processo nº 1033716-54.2019.4.01.3400.
    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação.
    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    É o relatório. Decido.
    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da medida liminar.
    In casu, cinge-se saber se a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos exarada na ADI nº 5090/DF-MC ao proferir sentença cujo trecho de interesse destaco:
    “Não obstante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5090/DF, que determinou a suspensão de todas as ações que versam sobre a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR), considerando a grande quantidade de processos recentemente distribuídos relativos a essa matéria e a possibilidade de suspensão da ação pelo relator da Turma Recursal após interposição de eventual recurso, procedo ao julgamento da lide.” (eDoc 5, p. 1).
    Compulsando os autos, verifiquei que se trata de demanda sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso ao legalmente previsto, controvérsia essa que se encontra em debate na ADI nº 5090/DF-MC em que o Ministro Roberto Barroso, em 6/9/2019, determinou ordem de suspensão nacional de todos os feitos que versem sobre a matéria até o julgamento do mérito por esta Corte. Vide:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”
    Tendo em vista que a sentença proferida pela autoridade reclamada ocorreu em 14/5/20, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI nº 5.090/DF-MC, entendo que o Juízo reclamado violou a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma.
    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 43.675, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/20; Rcl nº 39.568, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/3/20; Rcl nº 39.465, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Dje de 3/3/20 e Rcl nº 41.621, Relator o Ministro Rosa Weber, DJe de 2/7/20. 
    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que o Processo nº 1033716-54.2019.4.01.3400 fique sobrestado até o julgamento da ADI nº 5090/DF por esta Suprema Corte.
    Considerando que não há que se falar em proveito econômico ou condenação decorrente do juízo de procedência da reclamação, uma vez que a causa na origem é alcançada pela ordem de sobrestamento nacional exarada no paradigma, após o que o juízo reclamado deverá proferir nova decisão no caso concreto à luz do entendimento do STF sobre a temática de fundo (e somente nesse momento se poderá aferir a existência ou não de proveito econômico ou condenação), fixo os honorários de sucumbência em um salário mínimo (art. 85, § 8º , do CPC).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente